Tribunal: TJSP
Processo: 1002821-71.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
1. Apelação. Demanda monitória. Declaração de conversão do mandado monitório em título executivo. 2. Decisão modificada. 3. Cerceamento de defesa configurado. 4. Pedido de devolução de prazo em razão de a ré haver contraído Covid-19 durante prazo para pagamento e oferta de embargos. Incidência do art. 3o, § 3o, da Resolução 314 do CNJ e precedentes desta Corte. 5. Recurso provido com

Ementa:
1. Apelação. Demanda monitória. Declaração de conversão do mandado monitório em título executivo. 2. Decisão modificada. 3. Cerceamento de defesa configurado. 4. Pedido de devolução de prazo em razão de a ré haver contraído Covid-19 durante prazo para pagamento e oferta de embargos. Incidência do art. 3o, § 3o, da Resolução 314 do CNJ e precedentes desta Corte. 5. Recurso provido com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002821-71.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante KELLY
NATALICIA RODRIGUES DA SILVA, é apelado BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
- MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002821-71.2019.8.26.0073 -Voto no 76756
2
Ap. 1002821-71.2019.8.26.0073 Avaré 1a VC VOTO 76756
Apte.: Kelly Natalicia Rodrigues da Silva.
Apdo.: Banco Cruzeiro do Sul S/A - massa falida.
1. APELAÇÃO. DEMANDA MONITÓRIA. DECLARAÇÃO
DE CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO
EXECUTIVO.
2.
DECISÃO
MODIFICADA.
3.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 4. PEDIDO
DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO EM RAZÃO DE A RÉ HAVER
CONTRAÍDO
COVID-19
DURANTE
PRAZO
PARA
PAGAMENTO E OFERTA DE EMBARGOS. INCIDÊNCIA
DO ART. 3o, § 3o, DA RESOLUÇÃO 314 DO CNJ E
PRECEDENTES DESTA CORTE. 5. RECURSO PROVIDO
COM DETERMINAÇÃO.
É apelação contra a sentença a fls. 217/219, que
declarou a conversão de mandado monitório em título executivo
judicial.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir,
pois houve cerceamento de defesa, visto que era necessária a dilação
de prazo para oferta de embargos a mandado monitório. Argumenta
ter demonstrado a justa causa para dilação postulada, pois provou
que contraiu Covid-19 e que estava em isolamento durante a
fluência do prazo. Sustenta ainda que não poderia ter sido
compelida a apresentar defesa durante período de suspensão dos
prazos. Afirma que a inadimplência não é de sua responsabilidade,
pois diante da falência da autora os pactuados descontos em sua
folha de pagamento deixaram de ser realizados. Aduz não ser
possível a cobrança dos juros moratórios, pois não estava em mora.
Alternativamente, argumenta que não houve pactuação de taxa de
juros e que ela deve ser limitada à taxa legal. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, com preliminar de
deserção, subiram os autos e a Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo provimento do apelo.
É o relatório.
Inicialmente afasto a preliminar de deserção diante
do deferimento da gratuidade à apelante.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002821-71.2019.8.26.0073 -Voto no 76756
3
Os
prazos
em
processos
eletrônicos
foram
suspensos, em razão da pandemia de Covid-19, a partir do dia
16.3.2020 (cf. art. 1o do Provimento 2.545/2020 do CSM e
Resolução 313 do CNJ) até o dia 4.5.2020 (cf. art. 2o da do
Provimento 2.554/2020 do CSM e art. 3o Resolução 314 do CNJ).
O mandado de citação da apelante foi juntado nos
autos no dia 9.3.2020 (cf. fls. 203/204). Assim, quando determinada
a suspensão dos prazos, quatro dias do prazo aludido pelos arts. 701
e 702, §1o, do C.P.C. já haviam transcorrido. Em 19.5.2020, último
dia que lhe restava para o pagamento ou oferta de embargos, a
apelante requereu a devolução de prazo para apresentar embargos ao
mandado monitório, sustentando que durante o período entre
28.4.2020 e 12.5.2020 observava isolamento social em razão de ter
contraído Covid-19 (cf. fls. 205/207).
Nesse contexto, deve ser considerado que os
documentos a fls. 210/212 demonstram a veracidade dos fatos
narrados pela apelante. Além disso, dispõe o art. 3o, §3o, da
Resolução 314 do CNJ que suspende-se o prazo, mesmo após o
retorno da fluência para os prazos em geral, quando se tratar da
impossibilidade de prática de atos relativos à defesa e oferta de
embargos, e outros atos processuais que dependerem da coleta
prévia de provas, desde que o requerimento seja formulado ainda
durante a fluência do prazo que se pretenda sobrestar. E foi
exatamente o que ocorreu na espécie.
Anote-se que em situações análogas esta Corte tem
decidido se tratar de hipótese de suspensão: AI
2126884-45.2020.8.26.0000, Des. Adilson de Araujo, 31a Câmara de
Direito
Privado,
de
São
Paulo,
j.
07/07/2020;
e
AI
2106078-86.2020.8.26.0000, Des. Marcondes D'Angelo, 25a Câmara
de Direito Privado, de Botucatu, j. 02/06/2020.
Assim, tendo em vista que o pleito formulado a fls.
205/207 não deveria ter sido indeferido, restou configurado o
cerceamento de defesa. É caso de provimento do apelo para
determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja
devolvido o prazo que ainda restava no dia 4.5.2020 para o
pagamento ou oferta de embargos ao mandado monitório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002821-71.2019.8.26.0073 -Voto no 76756
4
Pelo exposto, dou provimento ao apelo, com
determinação.
Campos Mello
Desembargador Relator